Tribunal: STJ
Processo: 0700296-88.2024.8.02.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227402 - AL(2025/0295923-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIOGO WESLEY OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: FELIPE ALVES SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL EZEQUIEL MOREIRA DOS SANTOS - AL012633
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a valoração
negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão de elementos concretos
do caso, relacionados à prática de duas condutas delitivas durante a madrugada e o
amanhecer, período em que a população local se preparava para suas ocupações
habituais.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada reproduz equívoco do acórdão
de origem ao confundir modo de agir no crime com modo de vida em sociedade,
deslocando elementos próprios das circunstâncias do crime para a vetorial conduta
social, o que configuraria
e violação da dogmática penal.
bis in idem
3. Argumenta que a valoração negativa da conduta social está baseada em
presunções genéricas, sem elementos concretos extraídos dos autos, e que fatores
como ausência de emprego formal, não estar estudando ou ter sido preso
anteriormente não são idôneos para agravar a pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta
social, fundamentada em elementos concretos relacionados ao modo de agir no crime,
é idônea para justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do
julgador, que deve fundamentá-la com base nos elementos concretos do crime e nas
condições subjetivas do agente, observando os critérios do
do Código Penal.
art. 59
6. A valoração negativa da conduta social no caso concreto foi fundamentada em
elementos objetivos, como a prática de duas condutas delitivas consecutivas durante a
madrugada e o amanhecer, período em que a população local se preparava para suas
ocupações habituais.
Documento eletrônico VDA54147788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b713787-9982-4ee7-8756-4b8d8ce6b724

7. A fundamentação apresentada pelo acórdão de origem foi considerada idônea para
sustentar a valoração negativa da conduta social, não havendo elementos que
infirmem a decisão agravada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conduta social se
refere ao comportamento do réu na comunidade, não se vinculando ao próprio fato
criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, sem confusão com seu modo
de vida no crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena deve ser fundamentada com base em
elementos concretos do crime e nas condições subjetivas do agente, observando os
critérios do
do Código Penal.
art. 59
2. A valoração negativa da conduta social deve ser
fundamentada em elementos objetivos que demonstrem o comportamento do réu na
comunidade, sem confusão com o modo de agir no crime. 3. A fundamentação idônea
apresentada pelo julgador, baseada em elementos concretos do caso, é suficiente para
sustentar a valoração negativa da conduta social.
Dispositivos
relevantes
citados:
CP,
art.
59.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel.
TJ/PE,
10/12/2019;
REsp 1.405.989/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
23/9/2015;
854.593/SC,
DJe 1o/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b713787-9982-4ee7-8756-4b8d8ce6b724

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227402 - AL (2025/0295923-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIOGO WESLEY OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: FELIPE ALVES SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL EZEQUIEL MOREIRA DOS SANTOS - AL012633
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a valoração
negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão de elementos concretos do
caso, relacionados à prática de duas condutas delitivas durante a madrugada e o
amanhecer, período em que a população local se preparava para suas ocupações
habituais.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada reproduz equívoco do acórdão de
origem ao confundir modo de agir no crime com modo de vida em sociedade, deslocando
elementos próprios das circunstâncias do crime para a vetorial conduta social, o que
configuraria
e violação da dogmática penal.
bis in idem
3. Argumenta que a valoração negativa da conduta social está baseada em presunções
genéricas, sem elementos concretos extraídos dos autos, e que fatores como ausência
de emprego formal, não estar estudando ou ter sido preso anteriormente não são
idôneos para agravar a pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52730576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 21:08:23
Código de Controle do Documento: 13d7ffe4-cee1-4cfe-8b09-a4656f84ddef

4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social,
fundamentada em elementos concretos relacionados ao modo de agir no crime, é idônea
para justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador,
que deve fundamentá-la com base nos elementos concretos do crime e nas condições
subjetivas do agente, observando os critérios do
do Código Penal.
art. 59
6. A valoração negativa da conduta social no caso concreto foi fundamentada em
elementos objetivos, como a prática de duas condutas delitivas consecutivas durante a
madrugada e o amanhecer, período em que a população local se preparava para suas
ocupações habituais.
7. A fundamentação apresentada pelo acórdão de origem foi considerada idônea para
sustentar a valoração negativa da conduta social, não havendo elementos que infirmem a
decisão agravada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conduta social se
refere ao comportamento do réu na comunidade, não se vinculando ao próprio fato
criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, sem confusão com seu modo
de vida no crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena deve ser fundamentada com base em
elementos concretos do crime e nas condições subjetivas do agente, observando os
critérios do
do Código Penal.
art. 59
2. A valoração negativa da conduta social deve ser
fundamentada em elementos objetivos que demonstrem o comportamento do réu na
comunidade, sem confusão com o modo de agir no crime. 3. A fundamentação idônea
apresentada pelo julgador, baseada em elementos concretos do caso, é suficiente para
sustentar a valoração negativa da conduta social.
Dispositivos relevantes citados: CP,

art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi
REsp 1.405.989/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 854.593/SC, Rel. Min. Ribeiro
23/9/2015;
Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/12/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52730576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 21:08:23
Código de Controle do Documento: 13d7ffe4-cee1-4cfe-8b09-a4656f84ddef

Trata-se de agravo regimental interposto por DIOGO WESLEY OLIVEIRA
XAVIER contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial por ele
manejado (fls. 691/693):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO
TENTADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTA
SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Recurso especial improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática chancelou a
negativação da conduta social com base em elementos vinculados ao próprio crime –
prática de duas condutas delitivas na madrugada e durante o amanhecer –, o que afronta
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dissocia a conduta social das
circunstâncias da prática delitiva (fls. 707/709).
Argumenta que a negativação está assentada em presunções genéricas, sem
qualquer elemento concreto extraído dos autos, notadamente sobre suposta vida ociosa
e ausência de ocupação lícita, o que não atende ao padrão de motivação exigido pelo
do Código Penal.
art. 59
Sustenta que a decisão agravada reproduz o equívoco do acórdão de origem
ao confundir modo de agir no crime com modo de vida em sociedade, deslocando
elementos próprios das circunstâncias do crime para a vetorial conduta social, produzindo
e rompendo com a dogmática penal básica.
bis in idem
Defende que fatores como não possuir emprego formal, não estar estudando
ou ter sido preso anteriormente não são idôneos para agravar a pena-base, e que,
ausentes dados objetivos que extrapolem o tipo penal, deve ser afastada a valoração
negativa da conduta social, com consequente redução da pena-base e da pena final.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fl. 710).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52730576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 21:08:23
Código de Controle do Documento: 13d7ffe4-cee1-4cfe-8b09-a4656f84ddef

Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no
RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ
/PE, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019)
A defesa reitera, em suas razões de agravo regimental, os argumentos sobre
a impossibilidade de exasperação da pena-base fundada em elementos constitutivos e
circunstanciais do próprio tipo penal. Requer, ao final, o provimento da pretensão com a
exclusão da valoração negativa da circunstância judicial, visto que não fundada em
circunstâncias concretas do fato.
Sem razão.
Conforme restou afirmado na decisão agravada, a dosimetria da pena se
insere no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, que a deve fundamentar
com amparo nos elementos concretos do crime e nas condições subjetivas do agente. O
afastamento do mínimo legal deve observar os critérios insertos no do
do Código
art. 59
Penal, compondo-se de oito circunstâncias judiciais, cuja valoração depende de
motivação concreta, apta a demonstrar grau de reprovabilidade que transborda do
intrínseco no tipo.
No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a vetorial negativa, sob os
seguintes fundamentos (fl. 604):
[...]
36. No caso em deslinde, os réus arrombaram a loja localizada no município de
São Luiz do Quitunde, desistiram do roubo e se dirigiram à cidade de Porto Calvo,
onde realizaram outro arrombamento e só não conseguiram lograr êxito no roubo
porque a foram perseguidos pela polícia militar, tudo isso durante o amanhecer do
dia, período em que as pessoas locais estão se preparando para dar início as suas
ocupações normais de estudo e trabalho lícito.
[...]
A negativação, no caso em questão, ao contrário do pugnado pela defesa, deu-
se em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, motivou-se no fato de os
acusados passarem de uma conduta criminosa a outra no curso da madrugada até o
amanhecer, momento em que as pessoas estariam se preparando para dar início as
suas ocupações habituais de estudo e trabalho lícito. A fundamentação apresentada pelo
acórdão de origem mostra-se, portanto, idônea a sustentar a valoração negativa da
vetorial.
Documento eletrônico VDA52730576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 21:08:23
Código de Controle do Documento: 13d7ffe4-cee1-4cfe-8b09-a4656f84ddef

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o
comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não
se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não
se confundindo com seu modo de vida no crime (
Rel. Ministro
REsp n. 1.405.989/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
– (AgRg no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

23/9/2015
DJe de 1o/12/2023).
A análise desfavorável deu-se, portanto, em razão do comportamento
desvirtuado do acusado, verificado a partir da situação concreta evidenciada nos autos –
em situação na qual a maioria da população está se dirigindo aos seus respectivos
postos de trabalho, o acusado aproveitou-se para a prática de um ilícito seguido do outro.
Tal avaliação encontra-se dentro do juízo discricionário do julgador que, diante
da situação concreta, pode aquilatar o grau de censurabilidade e verificar, consoante as
vetoriais descritas no
do CP, a pena mais adequada ao caso em exame.
art. 59
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento novo que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52730576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 21:08:23
Código de Controle do Documento: 13d7ffe4-cee1-4cfe-8b09-a4656f84ddef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.227.402 / AL
Número Registro: 2025/0295923-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002968820248020072 7002968820248020072
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIOGO WESLEY OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: FELIPE ALVES SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL EZEQUIEL MOREIRA DOS SANTOS - AL012633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: ALTEMAR MARTINS DE SOUSA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOGO WESLEY OLIVEIRA XAVIER
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: FELIPE ALVES SILVA
ADVOGADO : RAFAEL EZEQUIEL MOREIRA DOS SANTOS - AL012633
Documento eletrônico VDA54083173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: cf2130d8-a896-4d50-a9fc-20c68a07ec9d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: cf2130d8-a896-4d50-a9fc-20c68a07ec9d